Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713670-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. contra a r. decisão de ID 90746419, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, assim vazada: A impetrante requer a concessão de liminar para que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança das parcelas do REFIS, determinando-se, ainda, a manutenção da Impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, com a suspensão da exigibilidade do(s) débito(s) tributário(s) naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados, devendo ser cobrado do contribuinte, até a solução final da CONSULTA, apenas o valor das prestações em dinheiro e de precatórios a) com a observância redução do principal do débito tal como previsto pelo artigo 4o, I, da Lei Complementar n. 976/2020 (ou seja, de 50% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002 desconto de 40% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2008; e desconto de 30% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012) e b) que o acréscimo legal estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei Complementar 004/94 deve sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, tal como preconizado pelo expressamente artigo 3o da Lei Complementar 976/2020 e expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não vislumbro presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. O argumento principal da impetrante é no sentido de que a consulta apresentada por ela teria o condão de suspender a cobrança das parcelas do REFIS, porém o artigo 55 da Lei no 4.567/2011 admite a consulta sobre dúvida quanto à aplicação de legislação tributária quanto a situação de fato relacionada ao tributo, o que aparentemente não se aplicaria ao REFIS, portanto, discutível o cabimento da referida consulta. Em contrapartida, verifica-se que o § 5o do artigo 5o da Lei Complementar no 976/2020 estabelece que a adesão ao programa implica em confissão irrevogável e irretratável do débito fiscal e desistência de discussão sobre critérios prévios de atualização (artigo 5o, II da referida lei) e pelo que se verifica da consulta apresentada pela impetrante não há propriamente dúvida sobre aplicação de legislação tributária, mas sim intenção de recalcular o valor que voluntariamente foi confessado, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. O pedido de concessão da tutela antecipada recursal foi indeferido ao ID 25701605. Ao ID 26762569, o Distrito Federal informa que deixa de apresentar suas contrarrazões, tendo em vista a perda do objeto recursal ante a prolação da sentença denegatória da segurança vindicada pela agravante. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Consoante mencionado pelo Distrito Federal, foi prolatada, em 23/06/2021, sentença denegatória da segurança (ID 95541364 dos autos de origem). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora